Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Família. Apelação cível. Alimentos avoengos. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Ofensa ao contraditório e ao princípio da isonomia processual. Litisconsórcio passivo necessário. Rejeição. Responsabilidade subsidiária e complementar. Quantum. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente o pedido, para fixar pensão alimentícia em desfavor dos avós paternos.
II. Questão em discussão
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) definir se a sentença foi devidamente fundamentada, a fim de se declarar ou não a sua nulidade; (ii) analisar se houve ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da isonomia processual; (iii) avaliar a necessidade de formação do litisconsórcio passivo do avô materno; (iv) averiguar se a sentença observou a imprescindibilidade da obrigação subsidiária e complementar dos avós paternos e, caso afirmativo, se foi avaliado devidamente o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; e (v) estabelecer a possibilidade de exoneração ou redução do valor dos alimentos avoengos.
III. Razões de decidir
3. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
4. Se as partes foram devidamente citadas, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se observa qualquer violação ao devido processo legal. Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia processual, sob o argumento de se ter dado maior relevância às declarações da parte autora do que às dos réus, se aquelas encontram respaldo em outros elementos de prova carreados aos autos e estas se encontram isoladas.
5. Diante da verossimilhança das alegações da parte autora, no sentido de que o avô materno é falecido há muitos anos, não possuindo a respectiva certidão de óbito, e não tendo sido objeto de insurgência pelos réus oportunamente, tal questão resta preclusa. Logo, não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo. Preliminares rejeitadas.
6. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
7. Configurada a incapacidade dos genitores de prestar alimentos à filha de modo a suprir suas necessidades, não tendo sido demonstrado que os avós paternos não possuem condições financeiras para arcar com a prestação alimentícia, sem inviabilizar o próprio sustento, e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, não é possível a diminuição ou exoneração dos encargos com base em alegações genéricas e destituídas de lastro probatório. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.696 e 1.698; CPC, arts. 11, 85, § 11, 98, § 3o, e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740666-84.2020.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17/7/2025; TJDFT, APC 0751109-94.2020.8.07.0016, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 9/11/2023.